Tribunal: TJDFT
Processo: 0752151-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDÍCIOS. ESBULHO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Indícios de violência psicológica no âmbito doméstico e familiar contra a mulher autorizam a concessão de liminar para reintegrar a autora na posse do imóvel, em sua totalidade, por configurar esbulho possessório.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.